Tribunal: STF
Processo: ARE 1587591
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Omissão não verificada. Rediscussão do mérito. Óbice da Súmula 279/STF. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo interno.

    2. A parte embargante alega existência de omissão na decisão impugnada quanto ao error in judicando na aplicação dos temas 139 e 1019 da Repercussão Geral. 

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão impugnada apresenta vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e se os embargos de declaração são o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa e a reanálise de questões já decididas.

    III. Razões de decidir

    4. Não foram constatados quaisquer vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, tendo sido devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia.

    5. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela parte, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e o Tema 339 da Repercussão Geral.

    6. A decisão embargada salientou consignou expressamente a existência de óbice intransponível para a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal local: a necessidade de incursionamento no conjunto fático-conjunto fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula nº 279/STF. 

    7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado em decorrência de mero inconformismo da parte.

    IV. Dispositivo 

    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    9. Embargos rejeitados.